Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005856-98.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADELANY RIBEIRO AGUIAR GUIMARAES - CPF: 946.493.751-34 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOSE PAULO FERREIRA CORDEIRO - CPF: 047.539.831-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação cível, com o fim específico de prequestionar as matérias constantes dos artigos 757 e 760, do Código Civil.

Inconformado, o embargante alega a ocorrência de vícios no acórdão, sustentando o cerceamento de defesa quanto a produção de prova pericial; ausência da fundamentação sobre a ciência inequívoca da parte a respeito das condições gerais do contrato de seguro; doença expressamente excluída da cobertura de doenças graves nas condições gerais do contrato; descabimento da fixação do custeio médico no limite do teto de cobertura contratada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes e sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 160000684), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante pretende
prequestionar as matérias constantes dos artigos 757 e 760, do Código Civil, sustentando a ocorrência de vícios no acórdão.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente porque restou expressamente analisado o afastamento da alegação de cerceamento de defesa, a ausência de comprovação da ciência da autora a respeito das condições gerais do contrato, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, além da indenização securitária devida ao caso.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa, alegada pela apelante, no que diz respeito ao julgamento antecipado da lide, diante da ausência de realização de exame pericial.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Ora, não há controvérsia sobre a ocorrência da doença, mas sim sobre a possibilidade de exclusão da cobertura em razão do tipo de câncer manifestado.

A perícia, que somente serviria para confirmar a natureza da doença, mostra-se desnecessária, na medida em que a seguradora já firmou o seu posicionamento quando regulou o sinistro (id. 151567968).

Dessa forma, por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar
.

Avançando no mérito da questão, inicialmente, é incontroverso que Adelany Ribeiro Aguiar Guimarães é beneficiária do “SEGURO VIDA MULHER” administrado pela SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S.A., (id. 151567949), que prevê, dentre outras, a cobertura por doenças graves com indenização prevista de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Também resta incontroverso que a recorrida/segurada, após se submeter ao exame de biópsia, comprovou ter sido acometida de doença grave consistente em “DNA-HPV de Alto Risco – lesão escamosa intraepitelial de alto grau em colo uterino” (id. 151567959 e id. 151567963).

Após acionar a empresa ré para receber a indenização em decorrência do diagnóstico de câncer no colo uterino, a autora teve seu requerimento negado sob o seguinte argumento: “Identificamos que a doença informada “lesão intraepitelial de baixo grau” não faz parte das patologias cobertas pelo seguro que você contratou, conforme condições gerais do plano, no capítulo das condições especiais – Riscos excluídos, em seu art. 5o, item I, letra A, para a cobertura de Doenças Graves” (id. 151567968).

Visto isso, do exame dos documentos trazidos pelas partes, infere-se que a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização à autora está amparada em cláusula restritiva.

Tal controvérsia, diga-se de passagem, deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo direito básico da consumidora segurada “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III, do CDC).

É preciso enfatizar que os contratos desta natureza, em regra, são contratos de adesão, com o estabelecimento de cláusulas unilaterais pela fornecedora do serviço, sem possibilidade de discussão ou modificação pelo consumidor. Justamente por este motivo, o CDC exige que a sua redação seja sempre realizada em termos claros, de modo a facilitar a compreensão do consumidor, nos termos do art. 54, §3o, verbis
:

“Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor”

Partindo dessa premissa, verifica-se que as partes firmaram um contrato de seguro denominado “Seguro Vida Mulher”, com cobertura para doenças graves, incluindo o câncer.

Efetivamente, não há qualquer referência à limitação ou exclusão de coberturas, conforme se observa da proposta de contratação no 500310118/DB (id. 151567948) e do Certificado – Apólice de Seguro (id. 151567949). E, ainda que constasse, caberia à seguradora comprovar ter dado ciência prévia e integral à proponente, das condições gerais do seguro, sem que pairasse qualquer dúvida sobre as cláusulas, o que, ressalto, não ocorreu. A propósito, veja:

(...)

Além disso, o pacto entabulado entre as partes refere-se a “Seguro Vida Mulher”, produto fornecido pela seguradora para condição especial de pessoa do sexo feminino, não se mostrando razoável permitir que a empresa negue indenização por doença que acomete, exatamente, o gênero feminino.

(...).

É preciso enfatizar, repito, que o contrato celebrado entre as partes encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Nesses termos, as cláusulas do contrato de seguro devem permitir imediata e fácil compreensão, vez que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, sob pena de nulidade.

Deste modo, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco da contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira
:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Desse contexto, além de concluir que a cláusula de exclusão da cobertura que motivou a recusa do pagamento da indenização é abusiva, não há comprovação de que a autora segurada foi efetivamente dela informada, o que gerou legítima expectativa de cobertura.

Portanto, devem ser aplicadas as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável à consumidora, pois, havendo cláusula restritiva nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo, para que somente então, possa ser admitida como válida
.

A jurisprudência pátria segue o mesmo trilhar, veja:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – CABIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO.
Negativa da seguradora amparada em exclusão de risco - Ausente comprovação, contudo, quanto à informação do segurado sobre os riscos cobertos e excluídos no momento da contratação - Proposta de seguro em que consta apenas "diagnóstico de câncer", sem qualquer restrição de que a cobertura se restringe a tanto. - Necessidade de demonstração inequívoca acerca da informação ao consumidor sobre as condições contratuais. - Abusividade da cláusula que estabelece a exclusão de cobertura que decorre da inobservância ao dever de informação - Inteligência dos arts. 6o, III e 54, do CDC
- Diagnóstico de câncer de reto. Evento coberto. Indenização devida. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência”. (TJSP, RAC n.o 1006243-28.2020.8.26.0038, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 29.09.2021 - destaquei).

(...)

A vista disso, diante do quadro fático-probatório exposto, tenho que a r. sentença não merece retoque.

Avançando na resolução da celeuma, pela eventualidade, a apelante postula a limitação de sua responsabilidade. Sustenta que em caso de manutenção da procedência, deve ser obedecido o valor da indenização a ser pago de forma única, limitado ao valor previsto na apólice, sendo descabido qualquer pagamento por antecipação ou de acordo com demonstrações de gastos com o tratamento
.

Neste ponto, tenho que a insurgência recursal também não prospera. Isso porque, conforme se observa do dispositivo da r. sentença após o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela seguradora (id. 151568039), a condenação ao pagamento da cobertura do seguro ficou: “limitada ao valor global da apólice n. 500310118 (R$ 300.000,00), devendo ser descontadas no montante total as quantias já pagas pela seguradora no curso do processo, R$ 7.447,86 e R$ 15.045,00
”.

Portanto, de clareza solar que o pagamento deverá ocorrer mediante limitação ao valor previsto na apólice, descontados, contudo, os valores despendidos pela seguradora durante o processo
.
”

(id. 158259689 - destaquei)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Por fim, quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023